Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-41.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002614-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME - CNPJ: 06.337.376/0001-72 (AGRAVANTE), OESIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 630.836.201-87 (AGRAVANTE), WELLINGTON NUNES DOS SANTOS - CPF: 559.502.051-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS CRÉDITOS EXCLUÍDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada, declarou a ilegitimidade passiva de dois executados e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor dos créditos excluídos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a base de cálculo correta para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento parcial de exceção de
pré
-executividade em execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de acolhimento parcial de exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios devem incidir sobre o montante excluído da execução fiscal, entendido como o proveito econômico obtido com a oposição do incidente.

4. A fixação dos honorários com base no valor total da causa, como pleiteado pelo agravante, não se coaduna com o princípio da causalidade e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

5. A decisão agravada, ao estabelecer os honorários em 10% sobre o valor dos créditos excluídos, atendeu corretamente aos parâmetros legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e à orientação jurisprudencial dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Em caso de acolhimento parcial de exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor dos créditos excluídos, e não sobre o valor total da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1.769.192/SP; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.824.573/SP; TJ-MT, N.U 1005664-91.2020.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 17/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Laticínio São Luiz Ltda., Wellington Nunes dos Santos e
Oesio
Nunes dos Santos, contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, na Ação de Execução Fiscal n.º 1003535.84.2021.8.11-0006, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada, e declarou a ilegitimidade passiva de Wellington Nunes dos Santos e
Oesio
Nunes dos Santos, excluindo-os do polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Ademais, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 10% sobre o valor dos créditos excluídos, conforme os
arts
. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, do CPC, devendo ser reduzido pela metade, c
onforme o §4º do art. 90 do CPC.

A apelante requer a reforma da
decisum
, alegando que, considerando que está respondendo pela integralidade da dívida e que foi realizada a exclusão dos Agravantes do polo passivo da Execução Fiscal, é evidente que deve ser considerado, para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o valor total da causa, qual
seja,
R$ 128.215,43 (cento e vinte e oito mil, duzentos e quinze reais e quarenta e três centavos).

Por esse motivo, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de condenar o agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, observando os requisitos do Artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, para fins de fixação do percentual, considerando o valor total da causa, devidamente atualizado. Subsidiariamente, requer a condenação do agravado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor total da causa, proporcional ao número de executados excluídos do polo passivo da ação.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão de primeira instância.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação de Execução Fiscal contra Laticínio São Luiz Ltda. - ME,
Oesio
Nunes dos Santos e Wellington Nunes dos Santos, em razão das infrações de "ICMS Substituição
Tributária Declarada em GIA" e "Falta de Recolhimento de ICMS por Estimativa Simplificada", representadas
pela inclusão das Certidões de Dívida Ativa n.º 2018623784, 2018721588, 2018755424 e 2018771829.

Em ID 118108472 (autos n.º 1003535-84.2021.8.11.0006), os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade, alegando a ilegitimidade passiva de Wellington Nunes dos Santos e
Oesio
Nunes dos Santos, em razão da inexistência de lançamento contra eles, bem como a ilegalidade do débito referente à Falta de Recolhimento de ICMS por Estimativa Simplificada, constante nas
CDAs
n.º 2018771829 e 2018755424.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso impugnou a exceção de
pré
-executividade apresentada, pleiteando a substituição das Certidões de Dívida Ativa n.º 2018623784, 2018721588, 2018755424 e 2018771829 pelas
CDAs
anexas, já com as alterações supracitadas, no sentido de excluir do polo passivo da presente Execução Fiscal os sócios/corresponsáveis, devendo ser mantida no polo passivo da presente Execução Fiscal apenas a pessoa jurídica executada, Laticínio São Luiz Ltda. - ME.
Ademais, pugna pela rejeição do incidente processual manejado pelos Excipientes com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade e decadência da exigência fiscal, uma vez que, antes mesmo do manejo do incidente processual, a Fazenda Estadual já havia promovido de ofício o cancelamento da CDA n.º 2018755424 e do fato gerador 12/2017 da CDA n.º 2018771829 que instruem o feito, pertinentes à “falta de recolhimento
ICMS

E
stimativa
S
implificada”, posto que não lhes
trazem
nenhum proveito.

Em

ID.
130755739 (autos n.º 1003535-84.2021.8.11.0006)
, o Juízo
a quo

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada, e declarou a ilegitimidade passiva de Wellington Nunes dos Santos e
Oesio
Nunes dos Santos, excluindo-os do polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 485,
inciso VI, do CPC. Ademais, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 10% sobre o valor dos créditos excluídos, nos termos dos
arts
. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, do CPC, conforme entendimento do STJ (
REsp
1275297), devendo esse valor ser reduzido pela metade, conforme o §4º do art. 90 do CPC.
No mais, determinou o prosseguimento do feito em relação ao crédito exequendo remanescente e em face do devedor principal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cabe ressaltar que, no presente caso, a exceção de
pré
-executividade foi apresentada tanto pela empresa quanto pelos coexecutados. Além de alegar a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, foi também impugnada a cobrança de ICMS por estimativa simplificada pela empresa executada. Tal impugnação resultou na exclusão dos créditos indevidamente cobrados. Dessa forma, não se trata de um caso em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à ilegitimidade passiva, mas também à impugnação de parte do crédito.

Com efeito, sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. (
...)”

Em relação à fixação dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, § 8º, do CPC/2015, é importante esclarecer que a fixação equitativa dos honorários é restrita às hipóteses em que não há condenação ou proveito econômico mensurável, ou ainda quando o valor da causa é inestimável ou irrisório, como reconhecido pela jurisprudência, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076
.

Ademais, o entendimento consolidado no
EREsp
1.880.560-RN, rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/04/2024, ressalta que a fixação dos honorários por equidade se aplica exclusivamente às hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade visa unicamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito exequendo. Esse entendimento, portanto, não se aplica ao presente caso, uma vez que, além da exclusão dos agravantes do polo passivo, houve também o reconhecimento da ilegalidade de parte da dívida executada
, referente ao ICMS por estimativa simplificada.

Dessa forma, ao acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, o juízo de primeiro grau não se limitou a excluir os agravantes por ilegitimidade passiva, mas também excluiu créditos indevidamente cobrados, o que gerou um proveito econômico mensurável aos agravantes. Portanto, não há que se falar em fixação dos honorários por equidade
, uma vez que o proveito econômico obtido pelos agravantes é perfeitamente quantificável.

O juízo de primeiro grau, ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor dos créditos excluídos, agiu em conformidade com o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, que estabelece que os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso, o proveito econômico corresponde ao valor dos créditos excluídos da execução fiscal, pois foi essa a parte da dívida que foi impugnada com êxito pelos agravantes.

O entendimento adotado pelo juízo a quo encontra respaldo no entendimento desta câmara, que, em casos semelhantes, tem determinado que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor dos créditos excluídos, uma vez que essa foi a parte efetivamente afastada do processo executivo. Ao contrário do que sustentam os agravantes, não é cabível a fixação dos honorários sobre o valor total da execução, pois os demais créditos continuam exequíveis e, portanto, não foram objeto de impugnação exitosa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ICMS POR ESTIMATIVA E FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS - SÚMULA 392 E TEMA 166 DO STJ - CRÉDITOS REMANESCENTES - CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO QUE EQUIVALE AO MONTANTE EXCLUÍDO DA CDA - PRECEDENTES DO STJ.

1. Tratando-se de infrações distintas e considerando que na sentença a extinção da Execução Fiscal restou fundamentada apenas na ilegalidade da cobrança de “ICMS por Estimativa Simplificada”, não sendo mencionada a infração “25.1.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA”, deve permanecer hígida a cobrança do crédito remanescente sob este enquadramento, porquanto substituída a CDA pela Fazenda Pública antes do julgamento dos Embargos, nos termos da Súmula n.º 392 e Tema n.º 166 do STJ.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré
-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1.769.192/SP), devendo a verba honorária incidir somente sobre o montante excluído da Execução Fiscal, entendido este como o proveito econômico obtido com a oposição daquele incidente (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.824.573/SP).

3. Recurso de Apelação provido, determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal pelo crédito remanescente.

(N.U 1005664-91.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)
”

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor dos créditos excluídos, por ser a forma correta de cálculo, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025